Tribunal: STF
Processo: ADI 166
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-09
Data de publicação: 1990-02-09

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ENTIDADE
DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA POR ENTIDADE DE
CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL (ART. 103, IX, DA C.F. DE 1988), COM
IMPUGNAÇÃO DO ART. 57, 'CAPUT', E SEUS PARAGRAFOS 1. E 2., DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE PERNAMBUCO, QUE DISPENSARAM MINI E PEQUENOS
EMPRESARIOS, DO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM NEGOCIOS
FINANCEIROS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 22, INCISOS I E VII, PARAGRAFO ÚNICO,
25, PARAGRAFO 1., 5., INCISO XXXVI, 173, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 11 DO A.D.C.T., POR SE TRATAR
DE NORMAS ESTADUAIS SOBRE DIREITO COMERCIAL E POLITICA DE CRÉDITO,
DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, POR VIOLAREM O PRINCÍPIO
PROTETOR DO ATO JURÍDICO PERFEITO, POR AFETAREM SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA, SUJEITAS A REGIME JURÍDICO PRÓPRIO, E POR
EXORBITAREM DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE ESTADUAL.
FACE A RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO ('FUMUS BONI
SIURIS') E AO RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFICIL E INCERTA REPARAÇÃO,
AO PATRIMÔNIO DAS ENTIDADES QUE ESTIVEREM OBRIGADAS A CUMPRIR AS
NORMAS IMPUGNADAS ('PERICULUM IN MORA'), E INTERESSE DA ORDEM
JURÍDICA, NO ÂMBITO DO DIREITO CIVIL OU COMERCIAL E DA POLITICA DE
CRÉDITO, E DE SE DEFERIR A SUSPENSÃO CAUTELAR DE TAIS DISPOSITIVOS,
ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
REFERENDO PELO PLENÁRIO.